Tribunal: TJSP
Processo: 0001740-81.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL. Pleito de cassação da decisão que concedeu ao executado a progressão ao regime semiaberto para que seja realizado exame criminológico. Desnecessidade. Histórico carcerário que não demonstra a necessidade da medida. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Sentenciado já em cumprimento de pena no regime aberto. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL. Pleito de cassação da decisão que concedeu ao executado a progressão ao regime semiaberto para que seja realizado exame criminológico. Desnecessidade. Histórico carcerário que não demonstra a necessidade da medida. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Sentenciado já em cumprimento de pena no regime aberto. Recurso Desprovido.